Tribunal: STF
Processo: Rcl 94191
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por TF Engenharia Ltda., Toledo Ferrari Construtora e Incorporadora Ltda. e Toledo Ferrari Patrimonial S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 1001943-46.2023.5.02.0067, sob alegação de desrespeito ao Tema 1.046 da Repercussão Geral (ARE 1.121.633-RG/PR).

As reclamantes narram que, na origem, ex-empregado ajuizou reclamação trabalhista postulando, entre outros pedidos, o reconhecimento da natureza salarial de valores pagos sob a rubrica “prêmio”, alegadamente quitados “por fora”. Sustentam que a parcela estava prevista em acordo coletivo da categoria e possuía natureza indenizatória, nos termos do art. 457, § 2º, da CLT.

Relatam que o Juízo de primeiro grau reconheceu a natureza salarial da verba, ao fundamento de que o pagamento ocorria de forma habitual e estaria vinculado ao atingimento de metas. 

Afirmam que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região manteve a condenação, por entender que a parcela remunerava desempenho ordinário do empregado, afastando a validade dos acordos coletivos juntados aos autos. 

Alegam que a decisão reclamada afronta o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.046 da Repercussão Geral, ao desconsiderar a eficácia da negociação coletiva sem demonstração de afronta a direito absolutamente indisponível. 

Ao final, requerem, liminarmente, a suspensão do trâmite da Reclamação Trabalhista n. 1001943-46.2023.5.02.0067 e de eventual cumprimento de sentença. No mérito, pugnam pela procedência da reclamação constitucional para cassar a decisão reclamada e determinar novo julgamento em observância ao Tema 1.046 da Repercussão Geral. 

É o relatório. Decido.

Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
A controvérsia posta nos autos cinge-se à alegada afronta ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema 1.046 da Repercussão Geral, sob o argumento de que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região teria afastado a validade de acordo coletivo que atribuiu natureza indenizatória à parcela denominada “prêmio”, reconhecendo-lhe natureza salarial.

Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe a tese firmada no ARE n. 1.121.633 (Tema n. 1.046 de Repercussão Geral) que:

“São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”.

Verifica-se, de plano, óbice processual intransponível ao conhecimento da presente reclamação.

Conforme expressamente reconhecido pelas próprias reclamantes, ainda pendem de julgamento embargos de declaração opostos no âmbito do recurso de revista interposto perante o Tribunal Superior do Trabalho, não havendo, portanto, o exaurimento das instâncias ordinárias e extraordinárias cabíveis na Justiça do Trabalho.

Segundo a jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”. 

Nesse contexto, inviável o conhecimento da presente reclamação, proposta para garantir o cumprimento de decisão proferida em sede de repercussão, ante o não preenchimento do requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido:

“EMENTA Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.046 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A alegada afronta ao Tema nº 1.046 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento de reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56294 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19-12-2022, DJe de 24-02-2023)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633-RG, TEMA 1.046. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (Rcl 58058 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 03-04-2023, DJe de 10-04-2023)

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI’S NS. 3.432, 3.423, 3.431, 3.520 E 4.364. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E O PRECEDENTE. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO TEMA N. 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO DA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO”. (Rcl 62097 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 13-10-2025, DJe de 21-10-2025)

Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEMA 1046 - REPERCUSSÃO GERAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS (INCIDÊNCIA DO ART. 988, § 5º, CPC/2015) E IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I. Caso em exame 
1. Cuida-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento à reclamação em virtude do não esgotamento das instâncias (paradigma: Tema 1046 - RG e incidência do art. 988, § 5º, CPC/2015) e da impossibilidade de a reclamação constitucional funcionar como sucedâneo recursal. 
2. A agravante reitera a existência afronta à tese proferida no Tema 1046 - Repercussão Geral, bem como a aderência estrita entre o acórdão reclamado e o paradigma invocado. II. Questão em discussão 
3. Discute-se, na presente reclamação, se viola o Tema 1046 - Repercussão Geral decisão do Tribunal Superior do Trabalho que reputou manifestamente incabível o instrumento recursal utilizado, deixando de se manifestar sobre a adequação do caso ao paradigma invocado. 
III. Razões de decidir 
4. A presente reclamação foi proposta após a apreciação de recurso manifestamente incabível pela Corte Superior do Trabalho, isto é, quando a questão de fundo não poderia mais ser revisitada nos autos de origem, em razão da preclusão da matéria. 
5. A instrução processual evidencia que: a) a reclamação foi proposta após a apreciação do agravo interno manifestamente incabível e quando a questão de fundo não poderia mais ser revisitada nos autos de origem, em razão da preclusão; e b) há uma tentativa de reabrir a discussão da matéria de fundo. 
6. A reclamação constitucional é instituto de utilização excepcional, na medida em que não se presta a substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada sua utilização como sucedâneo de recurso ou de outra medida processual eventualmente cabível. 
IV. Dispositivo 
7. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(Rcl 73602 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-12-2025, DJe de07-01-2026, grifos acrescidos)

Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 
Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente